Tribunal: TJMT
Processo: 0003324-47.2014.8.11.0059
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003324-47.2014.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANILO JARDIM LOPES - CPF: 013.810.771-88 (ADVOGADO), PAULO SILVA ERNESTO - CPF: 628.655.011-91 (APELANTE), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (ADVOGADO), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), SAMUEL COSTA FERNANDES - CPF: 015.877.291-13 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA.
PRETENDIDA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
LEGÍTIMA DEFESA NÃO ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDITOS. OPÇÃO DOS JURADOS POR VERSÃO AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO.
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS.
IMPOSSIBILIDADE. MOTIVO FÚTIL CARACTERIZADO PELA DESPROPORÇÃO ENTRE A DÍVIDA E O RESULTADO MORTE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA CONFIGURADO PELO ATAQUE DE SURPRESA DURANTE NEGOCIAÇÃO. DISCUSSÃO PRÉVIA QUE NÃO AFASTA AUTOMATICAMENTE AS QUALIFICADORAS. DOSIMETRIA.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS
“
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
”
.
INVIABILIDADE. ORFANDADE DE FILHOS MENORES DE TENRA IDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUE EXTRAPOLA O TIPO PENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que, acolhendo o veredicto do Tribunal do Júri, condenou o réu à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP). O apelante alega que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos ao rejeitar a tese de legítima defesa e, subsidiariamente, pleiteia a revisão da dosimetria e o afastamento das qualificadoras.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão, saber se: (I) a decisão do Conselho de Sentença que rejeitou a legítima defesa é manifestamente contrária à prova dos autos; (II) as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo probatório; e (III) a orfandade de filhos menores de tenra idade constitui fundamentação idônea para valorar negativamente as consequências do crime na primeira fase da dosimetria.

III. Razões de decidir:

3. A anulação da decisão do Júri por ser manifestamente contrária à prova dos autos é medida excepcional, cabível apenas quando o veredicto estiver totalmente dissociado do conjunto probatório. No caso, a decisão dos jurados encontra amparo em elementos robustos, incluindo a confissão parcial do réu, depoimentos de testemunhas e laudos periciais, que indicam a prática do crime motivado por dívida e executado mediante surpresa. Havendo coexistência de teses e optando os jurados por uma delas, deve prevalecer a soberania dos vereditos.

4.
As qualificadoras foram mantidas
,
pois não se mostram improcedentes. O motivo fútil restou evidenciado pela desproporção entre a cobrança de uma dívida pecuniária e a ação letal. O recurso que dificultou a defesa configurou-se pelo modo de ataque (disparo de arma de fogo) em meio a uma conversa de cobrança, reduzindo as chances de reação, sendo que a tensão pré-existente não elide a surpresa do ataque súbito.

5.
Na dosimetria, a valoração negativa das consequências do crime é idônea, pois a vítima deixou dois filhos menores de oito meses de idade. A jurisprudência dos Tribunais Superiores entende que a orfandade de filhos em tenra idade é elemento concreto que transborda os resultados inerentes ao tipo penal de homicídio, justificando a exasperação da pena-base.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“1. A decisão do Conselho de Sentença somente é considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando totalmente divorciada do conjunto probatório, devendo ser mantida quando os jurados optam por uma das versões verossímeis apresentadas em plenário.”

“2. A existência de discussão anterior entre autor e vítima, por si só, não afasta automaticamente as qualificadoras do motivo fútil ou do recurso que dificultou a defesa da vítima, devendo ser analisadas as peculiaridades do caso concreto.”

“3. A orfandade de filhos menores de tenra idade decorrente do homicídio constitui fundamentação idônea para a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime, pois extrapola o resultado natural do tipo penal.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c". CP, art. 59; art. 107; art. 121, § 2º, II e IV. CPP, art. 577; art. 593, I e III, "d".

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no
AREsp
1632897/RS, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, j. 16.06.2020.

STJ,
AgRg
no HC n. 485.388/PR, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.08.2021.

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.335.759/GO, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 02.10.2018.

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.257.000/RN, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 11.04.2023.

STJ,
AgRg
no REsp n. 1.851.435/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 12.08.2020.

STF, ADI n. 6298, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 24.08.2023.

STJ,
AgRg
no
AREsp
2635531 TO, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 24.09.2024.

TJMT, Enunciado n.º 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

TJMT, Apelação Criminal n. 0004202-67.2007.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 04.04.2025.

TJMT, N.U 0003713-74.2016.8.11.0087, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 07.07.2025.

TJMT, N.U 1000628-81.2022.8.11.0110, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 06.03.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Paulo Silva Ernesto
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que, acolhendo o veredicto do Conselho de Sentença, o condenou à pena de
14 (quatorze) anos de reclusão
, em
regime inicial fechado
, pela prática do delito previsto no artigo
121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal
(homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima).

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta, precipuamente, que a decisão dos jurados é
manifestamente contrária à prova dos autos
, argumentando que o conjunto probatório demonstra a ocorrência de legítima defesa, razão pela qual requer a anulação do julgamento e a submissão do réu a novo Júri.

Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria da pena para
afastar a valoração negativa da circunstância judicial
das "consequências do crime", bem como o
decote das qualificadoras
do
“
motivo fútil
”
e do
“
recurso que dificultou a defesa da vítima
”
.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugnou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, defendendo a soberania dos vereditos e a idoneidade da fundamentação dosimétrica
.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso interposto por Paulo Silva Ernesto
.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“
(...)
no dia 14 de Outubro do ano de 2014, por volta das 14h:30min, nas proximidades do estabelecimento comercial "
Magayver
Motos", no distrito de Santo Antônio do Fontoura, o denunciado PAULO SILVA ERNESTO, agindo com animus necandi, por motivo fútil (em razão de dívida em dinheiro) e com o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (mediante surpresa), utilizando-se de uma arma de fogo Bereta, calibre 6.35, niquelada (conforme descrição do acusado, fls. 83), matou a vítima Samuel Costa Fernandes, efetuando um disparo que atingiu a região do peito, sendo fator determinante para o evento morte, conforme Laudo de Exame de Corpo de Delito de fls. 06/10 e 157/164-IP; Boletim de Ocorrência Policial de fls. 03/04-IP e demais peças que guarnecem os autos.
” (Sic

–
id.
294167965
)

Após julgamento em Plenário, o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e a autoria delitivas, rejeitando a tese de legítima defesa e acolhendo as qualificadoras, resultando na prolação da sentença que condenou o réu,
Paulo Silva Ernesto
, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e IV, do CP).

De proêmio,
convém registrar
que
, em observância ao Princípio da Soberania dos Vereditos do Júri, consagrado no art. 5º,
inciso
XXXVIII,
alínea

“
c
”
, da Constituição Federal, a decisão do Conselho de Sentença deve ser preservada, somente se admitindo a cassação ou anulação quando manifestamente contrária às provas dos autos (art. 593, III, d, do CPP), ou seja, quando totalmente divorciada do
conjunto
probatório.

Sobre a matéria
,
o
Superior Tribunal de Justiça
possui o entendimento
de que
:
“a quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento”
(
AgRg
no
AREsp
1632897/RS, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020).

A

decisão do Conselho de Sentença encontra sólido amparo nas provas produzidas ao longo da instrução processual e em plenário. O acervo probatório é robusto e coerente, evidenciando a prática do crime qualificado conforme descrito na denúncia.

No caso em apreço
,
e
m contraposição à narrativa defensiva
, a decisão exarada pelo Conselho de Sentença
está
amparada
em
elementos probatórios
constantes dos autos
, em especial o
Boletim de Ocorrência nº 2014.286267; Laudo de Exame de Corpo de Delito n° 2014/0175/MLCON-SRL; Laudo de Exame Pericial de Local de Morte Violenta nº 320.02.06.2014.0139; e Laudo de Balística Forense n° 320.02.03.2014.0175
, além da prova oral produzida.

O
apelante
Paulo Silva Ernesto
, em juízo, ao ser questionado sobre a dinâmica dos fatos, admitiu a autoria do disparo, justific
ou
sua conduta sob o manto da legítima defesa e de uma suposta provocação da vítima relacionada ao pagamento da dívida em entorpecentes.

O acusado relatou que
"chegamos até lá, a gente entrou para dentro e conversando um pouco, ele falou para mim
que
não
tinha mais interesse de vender o imóvel e se eu quisesse receber era 5 kg de bagulho"
.
Diante da recusa, o réu
narrou
que:

"naquele momento eu perdi a cabeça e eu falei que ia chamar a polícia"
.
Afirmou que
, após mencionar as autoridades, a vítima teria investido contra ele, ocasião em que
"ele me agrediu, mas caiu
no
chão"
.

O apelante descreveu o momento do disparo
,

explicitando
que
:

"quando eu vi mesmo que aconteceu o que aconteceu, eu saí com a arma"
e, demonstrando a ciência do resultado letal, asseverou:
"eu matei um cara"
.

O
informante Dionisio
Januário
Garcia
, pai da vítima,
foi
que
m
confirmou a existência do débito financeiro,
sendo este o motivo da prática delitiva
. O genitor esclareceu que seu filho
"tinha um cheque de 40.000"
e que, embora houvesse dificuldades,
"faltava uma parte seu para ser acertado com ele"
.

Refutando a tese do réu sobre o envolvimento da vítima com o tráfico, o informante foi categórico ao afirmar que Samuel
"nunca"
foi envolvido com drogas e que era
"trabalhador"
.

Além disso, Dionisio reportou que a esposa da vítima, Bruna, já
havia lhe
confidenciado o temor decorrente das cobranças, pois
"contou que
tava
recebendo ligações"
, as quais possuíam teor ameaçador.

O
depo
ente
Leonel
Silva Gomes
, que
m
acompanhava o réu no momento dos fatos, fornece
u
detalhes sobre o entrevero. A testemunha narrou que permaneceu no veículo enquanto os envolvidos conversavam, mas percebeu a alteração dos ânimos quando
"começaram os dois
a
trocar tapa e rolar pelo chão".

A testemunha
confirmou a execução do crime ao relatar que
"teve um disparo e o Paulo correu"
, descrevendo que, ato contínuo, a vítima ainda tentou se deslocar, mas
"caiu próximo à esquina"
.

Por sua vez, a testemunha
Diego Jesus Nunes Pires
, funcionário da vítima,
roborou a tensão pré-existente e a presença do réu no local, mencionando ter ouvido o acusado dizer
"que ia chamar a polícia para ele"
, pouco antes do desfecho fatal.

Por fim, os depoimentos dos agentes estatais reforçam a materialidade e a dinâmica violenta do evento. O
Policial Civil Raphael
Carrelo
da Costa
, responsável pelas investigações preliminares, descreveu o cenário encontrado, salientando que
"foram encontrados sinais de arrasto ali ao solo
" e a presença de um instrumento agrícola danificado, pois
"tinha um cabo de rastelo e a outra parte do rastelo quebrado ali no

local"
.

O agente pontuou que tais vestígios
confirmam
a ocorrência de embate físico, asseverando que
"realmente houve indícios de de de luta corporal ali"
. Ademais, o policial esclareceu, com base na perícia, que o disparo não foi encostado, mas que
"a camisa poderia ter retido os resíduos de pólvora, evitando a formação da zona de esfumaçamento"
.

No mesmo sentido, o
Policial Militar Aparecido Libânio de Souza
confirmou o isolamento da área e a percepção visual de
"sinais
de
luta
Sinais no chão"
, elementos que foram submetidos à apreciação dos jurados.

Importa ressaltar que o depoimento do policial civil não configura testemunho indireto
(“ouvir dizer”)
, pois ele teve contato com a apuração do crime ao atender a ocorrência e ao realizar diligências investigativas para reunir elementos probatórios. Sua atuação não se restringiu à coleta de relatos de terceiros, mas sim à análise criteriosa dos elementos fáticos e à construção de um arcabouço probatório que permitiu a identificação do envolvimento do apelante.

Nessa perspectiva, é oportuno destacar que
“o depoimento testemunhal daquele que, apesar de não ter presenciado os fatos, teve contato com o crime em apuração ao atender a ocorrência, e posteriormente ao encetar diligências para reunir elementos que certamente poderão servir como provas, a favor ou contra o réu, não pode ser considerado imprestável”
(N.U 1000628-81.2022.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024).

Como
já mencionado
, a decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos, o que não se vislumbra no caso presente.

Havendo
versões contraditórias
e uma sendo a escolhida, há que se respeitar a manifestação soberana d
o
Tribunal
do Júri, que é o juiz natural da causa, previsto, constitucionalmente.

Em sendo assim, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o princípio

da soberania

dos vereditos, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea

“c”
, da Constituição Federal.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste
Egrégio Tribunal de Justiça
, consoante se depreende do Enunciado n.º 13 da Jurisprudência Uniformizada da Colenda Turma

de Câmaras

Criminais Reunidas,
in
verbis
:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

Pelo ex
posto, conclui-se
que a decisão do Conselho de Sentença
está
amparada pelas provas dos autos,
não havendo, portanto, fundamento para alegar nulidade por decisão contrária às provas, de modo a justificar a submissão do caso a novo julgamento
.

Das Qualificadoras (Motivo Fútil e Recurso que Dificultou a Defesa)

No que concerne ao pleito defensivo que visa o decote das circunstâncias qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, impõe-se,
ab
initio
, rememorar que a decisão dos jurados goza de soberania constitucionalmente assegurada (art. 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal).

A
intervenção desta Corte
ad quem
sobre o mérito do veredicto popular é medida excepcionalíssima, admitida tão somente quando a decisão se revelar manifestamente improcedente, arbitrária e em absoluto descompasso com o conjunto probatório coligido aos autos, cenário este que,
concessa

venia
, não se vislumbra na hipótese vertente.

No que tange especificamente à qualificadora do
motivo fútil
, o acervo probatório apresenta-se robusto e coeso ao demonstrar que o
iter criminis
foi impulsionado, preponderantemente, pela cobrança de um débito financeiro no valor de R$ 62.400,00.

O próprio apelante, em seu interrogatório, co
nfirmou
tal circunstância ao afirmar categoricamente que se dirigiu ao local dos fatos
“apenas para receber aquele garantido”
.

Ora, a manifesta desproporção entre a causa impulsionadora da conduta (dívida pecuniária) e o resultado morte autoriza, com sobras, o reconhecimento da futilidade.

Consoante entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, o
“
motivo fútil
”
é aquele insignificante, flagrantemente desproporcional ou inadequado quando cotejado com a ação delituosa. Nesse sentido:

“O motivo fútil é aquele insignificante, flagrantemente desproporcional ou inadequado se cotejado com a ação ou a omissão do agente. Ceifar a vida de outrem, com três golpes de faca, em razão de uma dívida de R$ 10,00 (dez reais) ou por conta de uma disputa pelo domínio de uma região, é flagrantemente desproporcional e leviano.”
(Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 485.388/PR, Relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/08/2021,
DJe
24/08/2021).

Ademais, cumpre rechaçar a tese de que a prévia discussão afastaria a futilidade. A jurisprudência superior é uníssona ao estabelecer que a altercação anterior, por si só,
não possui o condão automático de decotar a qualificador
a, devendo-se analisar as peculiaridades do caso concreto, as quais,
in
casu
, mantiveram a desproporção abjeta da conduta. Conforme o Superior Tribunal de Justiça:

“A discussão anterior entre autor e vítima pode ser causa legítima a afastar a qualificadora do motivo fútil. Contudo, isso irá depender do motivo da discussão, de suas circunstâncias, palavras utilizadas, possíveis ofensas irrogadas, de modo que somente as peculiaridades poderão evidenciar a configuração da futilidade.
.
.”
(Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.335.759/GO, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 02/10/2018,
DJe
08/10/2018).

Quanto
à qualificadora do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, a defesa sustenta a tese de que a discussão pretérita afastaria o elemento surpresa. Todavia, tal argumento não merece prosperar diante da soberania dos veredictos.
Os jurados, analisando a dinâmica dos fatos, acolheram a tese de que o
modus operandi
adotado pelo réu
,
sacar a arma e desferir um disparo no peito da vítima em meio a uma negociação/cobrança
,
reduziu drasticamente, senão anulou, as chances de reação ou fuga do ofendido.

É imperioso destacar que a existência de tensão, animosidade ou discussão prévia entre os envolvidos não autoriza a conclusão automática de que a vítima devesse esperar um ataque letal e inopino naquele exato momento.

A previsibilidade de um desentendimento verbal não se confunde com a previsibilidade de um ataque homicida súbito. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, alinhada aos Tribunais Superiores, é clara ao dispor que a tensão pré-existente não elide a surpresa quando o modo de ataque é inesperado:

“A animosidade entre os envolvidos, ‘não permite posicionamento conclusivo quanto à possibilidade de previsão por parte do ofendido sobre o que fará o ofensor’. Em outras palavras, da
existência de tensão entre duas pessoas, ‘não se deduz que uma delas deve esperar que a outra, a qualquer momento, possa sacar sua arma e lhe desferir tiros.
Se a forma de agir demonstra o modo inesperado e repentino’, caracteriza-se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas [...].”
(Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Apelação Criminal n. 0004202-67.2007.8.11.0042, Relator Desembargador Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 04/04/2025, publicado no DJE 04/04/2025).

E ainda, sobre a impossibilidade de exclusão quando não há manifesta improcedência:

“Importa destacar que somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem qualquer amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. [...] A qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri somente pode ser considerada contrária à prova dos autos quando absolutamente improcedente, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional.”
(Superior Tribunal de Justiça, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.257.000/RN, Relator Ministro Jesuíno
Rissato
– Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 11/04/2023,
DJe
14/04/2023; vide também TJMT, N.U 0004202-67.2007.8.11.0042).

Destarte, mantêm-se as qualificadoras, eis que soberanamente reconhecidas pelo Conselho de Sentença e amparadas em vertente probatória idônea.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa insurge-se contra a pena-base, especificamente quanto à valoração negativa das
“consequências do crime”
. O magistrado sentenciante fundamentou a negativação no fato de que
“a vítima deixou 02 filhos menores de apenas 08 (oito) meses de vida órfãos, fato este que desborda dos elementos inerentes ao tipo penal”
.

A fundamentação é idônea. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é firme no sentido de que a orfandade de filhos menores de tenra idade constitui consequência que extrapola o resultado natural do tipo penal de homicídio, autorizando a exasperação da pena-base
. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. PENA- BASE.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ORFANDADE DE MENORES DE TENRA IDADE.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DEVER ESTATAL DE PROTEÇÃO INTEGRAL AOS INFANTO-JUVENIS. REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É cediço que a gravidade (concreta) da conduta delitiva deve manter com esteio nos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade simbiótica ‘correspondência’ ao apenamento imposto, sob a tríade tônica repressora, preventiva e pedagógica da pena alvitrada pelo legislador, no art. 59, caput (parte final), do CP, sob pena de proteção Estatal insuficiente. 2. Compete ao Estado-juiz, por mandamento constitucional e federal, dar concretude ao intransponível princípio (setorial) da proteção ‘integral’ do infanto-juvenil (petiz) como pessoa em desenvolvimento, nos moldes insculpidos no art. 227, caput, § 3º, V, da CF/88, conjugado à interpretação holística dos
arts
. 4º, caput, e 6º do Estatuto Menorista e dos
arts
. 2º, 3º e 5º, XII, todos da Lei n. 13.431/2017, ao compor o microssistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima (direta ou indireta) de alguma forma de violência. 3. Consoante remansoso entendimento firmado pela 3ª Seção, deste Tribunal da Cidadania, a tenra idade da vítima (menor de 18 anos) é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime, ressalvada, para evitar bis in idem, a hipótese em que aplicada a majorante prevista no art. 121, § 4º (parte final), do Código Penal (
AgRg
no REsp n. 1 .851.435/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/8/2020,
DJe
de 21/9/2020, grifamos).4. Na espécie,
a orfandade de dois filhos menores, afligidos pelo desemparo material e afetivo do genitor
vitimado de forma a fissurar o paulatino e natural processo de desenvolvimento etário e ontológico destas, como pessoas em desenvolvimento,
transcende
,
ex
vi do
art
. 59 do CP,
à tipicidade ordinária do constatado crime de homicídio
. 5. Entender em sentido contrário (como ora suplicado pela Defesa) representaria proteção Estatal ‘insuficiente’ (proporcionalidade pelo viés negativo), insustentável à luz do subjacente e equânime garantismo ‘integral’, encampado pela Suprema Corte, em larga medida, pela edificação de um sistema de justiça penal normativamente aparelhado e dotado de efetividade empírica (STF, ADI n. 6298, Órgão Julgador: Tribunal Pleno, Relator (a): Min. Luiz Fux, Julgamento: 24/08/2023, Publicação: 19/12/2023, grifamos). 6. Tal delineamento recursal, não permeado por fundamentos novos, justifica com amparo nos incidentes efeitos iterativo e reiterativo do regimental, em juízo de sustentação, a manutenção
incólume
da decisão (monocrática) ora agravada.7. Agravo regimental não provido.”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2635531 TO 2024/0170609-8, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 24/09/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/09/2024).

Com efeito, este entendimento está perfeitamente em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:
“‘A orfandade de filhos menores decorrente do homicídio justifica a valoração negativa das consequências do crime’
”
(N.U 0003713-74.2016.8.11.0087, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2025).

Diante do exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do Recurso de Apelação interposto por
Paulo Silva Ernesto
, mantendo inalterada a sentença soberana do Tribunal do Júri que o condenou à pena de
14 (quatorze) anos de reclusão
, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026